Tribunal: TJDFT
Processo: 0754167-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754167-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: MARCIO ROCHA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 54614509), o Impetrante narra que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta que o paciente encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado, apesar de preencher o requisito objetivo e o subjetivo para a progressão de regime. Afirma que a autoridade apontada como coatora não apreciou o pedido de progressão de regime, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja concedida a progressão de regime ao paciente. No mérito, pede a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido (ID 54641746). Informações catalogadas no ID 54869516. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 54874473, oficia para que seja reconhecida a perda de objeto do writ. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto a progressão de regime pretendida pelo paciente foi deferida pelo Juízo da execução, conforme noticiado nas informações prestadas e destacado pela d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator